Tribunal: STF
Processo: ARE 1596967
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPROVIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em Exame Recurso de apelação interposto pelo Município de Jundiaí contra sentença que extinguiu execução fiscal movida contra Coife Odonto Planos Odontológicos Ltda (massa falida), acolhendo exceção de pré-executividade devido à nulidade de intimação no processo administrativo e consequente nulidade das Certidões de Dívida Ativa (CDA's).
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar se houve comportamento contraditório e falta de lealdade e colaboração pela empresa-apelada no recebimento de intimação de decisão no processo administrativo; (ii) analisar a validade da intimação realizada.
III. Razões de Decidir
3. A empresa-apelada estava em liquidação extrajudicial e deveria ser representada pela liquidante, conforme legislação aplicável.
4. O Município-apelante tinha ciência da liquidação extrajudicial e deveria ter atualizado seus cadastros e processos administrativos. A intimação foi realizada de forma inadequada, acarretando nulidade do processo administrativo.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A intimação realizada em desconformidade com a ordem jurídica é nula. 2. Não se pode imputar à empresa-apelada comportamento contraditório ou desleal que tenha causado a nulidade da intimação.
Legislação Citada: CPC, art. 485, VI; Lei nº 6.024/1974, arts. 16 e 34; Lei nº 11.101/2005, art. 22, III, "c"; Código Tributário Municipal de Jundiaí, arts. 40 e 71, II.
Jurisprudência Citada: STJ, REsp nº 1.143.216/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 24.03.2010; AgInt no AREsp nº 2.375.852/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 12.08.2024; TJSP, Apelação Cível nº 1504612-24.2017.8.26.0223, Rel. Burza Neto, 18ª Câmara de Direito Público, j. 18.08.2022.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

O Município-apelante tinha ciência da liquidação extrajudicial por meio de ofício encaminhado pela liquidante recebido em 24.06.2014 (fls. 1587/1589). Nesta toada, cabia ao órgão competente proceder as devidas alterações nos seus cadastros e nos processos administrativos em andamento.
Contudo, a intimação da decisão proferida no processo administrativo relativo aos débitos fiscais objeto da presente execução fiscal foi realizada por carta com aviso de recebimento ao endereço inicialmente indicado pela empresa apelada ao Fisco, cuja filial foi encerrada em 10.01.2007 (fls. 1432), mas que mesmo assim foi recebida por Maria José da Silva em 13.08.2017 (fls. 1392). A mesma intimação também foi realizada por edital, conforme se infere às fls. 1394.
Sendo inequívoca a ciência da apelante sobre a liquidação extrajudicial, não pode se dizer que a omissão do ex-sócio da empresa-apelada em informar a alteração da representação legal da empresa-apelada deu causa a nulidade de intimação, visto que a Municipalidade já tinha conhecimento dessa alteração. Ademais, a nulidade de intimação foi aduzida em exceção de pré-executividade pelo síndico da massa falida, e não pelo ex-sócio, não havendo que se falar em falta de lealdade ou cooperação.
Ademais, não era o caso de intimação por edital, previsto para os casos em que desconhecido o domicílio tributário ou quanto impossibilitada a intimação pelas demais formas previstas nas hipóteses do artigo 40 do Código Tributário Municipal de Jundiaí, visto que a apelante já tinha conhecimento da alteração da representação legal da apelada, não sendo esta desconhecida.
Assim dispõem os artigos 40 e 71, inciso II do Código Tributário Municipal de Jundiaí:
[...]
A intimação realizada em desconformidade com a ordem jurídica acarretou na não interposição de recurso administrativo (fls. 1.391), tornando-se o processo administrativo nulo.
Por todo o exposto, não há como imputar a empresa apelada comportamento contraditório, desleal ou não-cooperativo, ofensivo ao princípio da boa-fé, que tenha dado azo à nulidade de intimação do processo administrativo, ao contrário do Município-apelante, que mesmo ciente de que houve alteração da representação processual da empresa-apelada continuou procedendo as intimações em face de quem não mais detinha poderes de representação.

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 8 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente